Tribunal: TJDFT
Processo: 0719357-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719357-12.2021.8.07.0003 RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. RECORRIDO: BRUNO AZEVEDO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DO CREDOR EM INDICAR O LOCAL PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESÍDIA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O Juízo de origem extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento sem resolução do mérito, com suporte nos incisos IV e VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. 2. Nas ações de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 3. A inércia da parte autora em fornecer os elementos necessários para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, assim como a ausência de exercer a faculdade do art. 4o do Decreto-lei no 911/69, autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, por evidente a desídia. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Penal, sustentando que o não cumprimento de ato ou diligência se enquadra na hipótese de abandono do processo, e não na hipótese de ausência de pressuposto de validade da relação processual, razão pela qual se mostraria necessária a intimação pessoal da recorrente para dar andamento ao feito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alagada ofensa ao artigo 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. 3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Desse modo, ante a inércia do apelante em atender ao comando judicial, correta a extinção do processo, nos moldes do inciso IV do artigo 485 do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.” (ID 39759547), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1994057/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA, DJe 18/8/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023